Tribunal: STF
Processo: HC 256066
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Carrilho do Prado, em favor de Eder Viana de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 980.081/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDER VIANA DE SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Revisão Criminal n. 0072379-78.2024.8.16.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso no artigo 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fls. 53-95). 



    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso. Houve o trânsito em julgado da condenação (fl. 39). Ainda inconformada, ajuizou a revisão criminal, a qual foi julgada improcedente, conforme aresto de fls. 37-52. 



    No presente writ, o impetrante alega a nulidade das provas oriundas do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas dela derivadas. 



    Requer, por fim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade aventada, com repercussão na absolvição do paciente. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a total procedência da pretensão lançada neste habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas que embasaram a condenação da Paciente, declarando, por conseguinte, a nulidade dos elementos probatórios colhidos mediante invasão arbitrária do domicílio e, consequentemente, para absolver a Sr Eder das acusações lançadas em seu desfavor no processo nº 2814-06.2018.8.16.0172.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, até mesmo porque “A defesa do réu Eder Viana de Souza também requereu a absolvição com arrimo no princípio do favor rei. Requereu ainda, quanto ao primeiro fato, a sua desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal. Ao final, pugnou ainda pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (seq. 273.1).” (edOC 3)



    Ora, nem mesmo a defesa do paciente vislumbrou qualquer ilegalidade relacionada à invasão ao domicílio durante a instrução, o que somente teria percebido na revisão criminal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente